Tribunal: TJDFT
Processo: 0002761-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL EXCLUSIVAMENTE PRIVADA. PROCURAÇÃO DEFEITUOSA. SANAÇÃO: assinatura do querelante aposta à inicial acusAtória. RECURSO provido.
I. Crime contra a honra (injúria). Tipo subjetivo que exige dolo específico (CP, Artigo 140, § 2o). Precedente: TJDFT, 2a T. Recursal, Acórdão 430998.
II. Inicialmente, o recorrente faz menção a fatos criminosos ocorridos, em princípio, em 24.7.2018, 25.7.2018 e 1o.10.2018. No entanto, a queixa-crime refere somente à derradeira situação fática delituosa. No ponto, o querelante tomou ciência das supostas ofensas irrogadas pela querelada em 1o.10.2018 (ID 3964153, p. 1), ao passo em que a queixa-crime foi tempestivamente ofertada em 21.3.2019 (ID 13964149, p. 3).
III. A queixa-crime poderá ser apresentada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelado e a menção dos fatos criminosos (CPP, Art. 44). Interpretação teleológica da norma processual conduz à conclusão de que tais pressupostos devem ser necessariamente observados e eventualmente sanados dentro do prazo decadencial, porquanto este instituto afeta diretamente o status dignitatis do querelado, a par de ficarem bem delimitadas as responsabilidades da querelante e de seus advogados.
IV. No casco concreto, foi apresentada procuração com nomenclatura de poderes especiais, mas sem qualquer referência específica aos fatos criminosos (ID 13964149, p. 10). Todavia, ainda que o instrumento do mandato não tenha observado a regra da expressa menção aos fatos delituosos, bem de ver que a situacao processual de o querelante ter assinado a inicial acusatória (ao tempo do seu ajuizamento) juntamente com seu causídico (ID 13964149, p. 6 e 8), por ratificar seus termos, configura circunstância apta a sanar o aludido vício processual. Divisadas, pois, a atuação do causídico e a responsabilidade do querelante. Precedente: TJDFT, 3a T. Recursal, Acórdão n. 1138036, DJE 20.11.2018.
V. Assim, não configurada a decadência do direito de queixa (CPP, Art. 38), impõem-se a anulação da decisão de rejeição liminar da inicial acusatória.
VI. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular processamento.